Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR. LEI 10.486/2002. PORTARIA PMDF 924/2014. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrido, de realizar o desconto de valores em sua remuneração a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular (auxílio-moradia majorado). Em suas razões recursais, afirma que recebeu os valores de acordo com a interpretação dada à época pela Polícia Militar do Distrito Federal, de acordo com a Portaria 924/2014. Sustenta que não solicitou o pagamento do benefício na forma majorada, sendo ele feito de forma automática pela administração coma simples existência de dependente. Aduz que recebeu os valores de boa-fé, não sendo possível entender que o pagamento era indevido. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. O recorrente, servidor público militar (PMDF) e casado com servidora pública também militar (CBMDF), recebeu auxílio-moradia majorado entre abril de 2014 a setembro de 2017. A Lei 10.486/2002, em seu art. 2o, prevê o pagamento de auxílio-moradia para o militar, conforme tabela de Anexo III. Analisando o Anexo III da referida Lei, nota-se que há a previsão de pagamento de auxílio-moradia para militar sem dependente e um auxílio-moradia majorado para militar com dependente. A esposa militar era considerada dependente para efeito de auxílio moradia, na forma do art. 4o, I, “a”, da Portaria PMDF no 924/2014. Tal situação foi reconhecida como indevida pelo Tribunal de Contas da União em 2019, sendo então exarada determinação para que a Polícia Militar do Distrito Federal buscasse o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a contar de janeiro de 2010, data em que foi exarado o parecer no 1.63812010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Em tal parecer foi reconhecido como indevido o pagamento do auxílio-moradia majorado para servidores militares casados entre si.

IV. A despeito da existência de um parecer da PGDF do ano de 2010, a Polícia Militar do Distrito Federal interpretou a Lei de forma diversa, editando portaria posterior, em 2014, legitimando o cônjuge militar como dependente para efeito de auxílio moradia.

V. Não é o caso de aplicação do Tema 1.009 do STJ ao caso, pois ele trata de pagamentos indevidos feitos a servidores públicos em decorrente de erro administrativo, seja operacional ou de cálculo, não embasado em erro de interpretação. Deve incidir, portanto, o Tema 531 do STJ, que dispõe que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

VI. No caso, o pagamento indevido ocorreu por interpretação. O recebimento do auxílio-moradia majorado não dependia de requerimento específico do policial, sendo feito de forma automática com o cadastro de seus dependentes. O autor informou que era casado com servidora militar, evidenciando a existência de boa-fé no caso. Assim, mostra-se incabível o ressarcimento ao erário imposto pelo recorrido neste caso concreto. Neste mesmo sentido há julgado da Terceira Turma Recursal. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INCABÍVEL - PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI - BOA-FÉ DO RECEBEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido, uma vez que o caso concreto se adequa plenamente à situação objeto do tema acima referido. Isso porque o recebimento de tais verbas pela servidora se deu na forma da Portaria no 924/2014, da PMDF e da Lei no 10.486/2010, e preenchimento de fichas de declaração padronizadas pela PMDF (ID 33226211 - pág. 4/10), sem que tenha sido evidenciado qualquer erro operacional, fato que afasta a incidência da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ (REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção). 4. Não restou caracterizada a conduta de má-fé ou omissão da autora, pois seu requerimento seguiu os tramites administrativos e só recebeu valores após deferimento pelo gestor, fundamentado na legislação vigente e interpretação então dada. (...)(Acórdão 1407977, 07387629220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

VII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar descontos relacionados ao ressarcimento ao erário decorrente do auxílio-moradia majorado recebido pelo recorrente entre abril de 2014 e setembro de 2017.

VIII. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.